Tribunal: TJDFT
Processo: 0038510-74.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. LEI No 14.010/2020. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de cumprimento de sentença, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Decisão de suspensão da execução proferida em 31/01/2017, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 31/01/2018 (art. 921, §1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva, que se funda, no caso, em título judicial extraído de ação de cobrança de dívida constante de instrumento particular (Contrato de Empréstimo ao Consumidor para Liquidação de Dívidas de Cartão de Crédito) (artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil). 3.1. Assim, a prescrição intercorrente se consumaria em 31/01/2023. 3.2. Na origem, foi acrescido o período de suspensão dos prazos prescricionais em razão das restrições impostas durante a pandemia (art. 3o da Lei no 14.010/2020). 3.3. Desta data, deve-se acrescer 140 dias, período em que foram suspensos os prazos prescricionais em razão das restrições impostas durante a pandemia, entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 (art. 3o da Lei 14.010/2020). Do que resultaria o termo final da prescrição em 20/06/2023.
4. Todas as diligências requeridas pela exequente/apelante no curso do cumprimento de sentença, antes de consumada a prescrição, restaram infrutíferas. 4.1. No ponto, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 4.2. E a pesquisa de bens via SISBAJUD que resultou no bloqueio da quantia de R$ 3.680,93, somente foi requerida após o decurso do prazo prescricional, não tendo o condão de impedir a o reconhecimento da prescrição intercorrente, que já estava configurada.
5. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, é “desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente.” (AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 17/4/2024). Ademais, dispensa-se a intimação pessoal para o pronunciamento da prescrição, sendo suficiente que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
6. “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.” (Art. 921, § 5o, CPC)
7. Recurso conhecido e não provido.